Tribunal: TCU
Processo: 040.827/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das eventuais providências adotadas pela Procuradoria da República no Estado do Maranhão (PR-MA), Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE-MA), Controladoria Geral da União no Estado do Maranhão (CGU-MA) e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), em face dos indícios de existência de esquema de fraude em cotações para pesquisa de preços em licitações e na elaboração de justificativa em contratações diretas para o fornecimento de livros didáticos em diversos municípios do Estado do Maranhão, envolvendo a empresa Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda. e empresas vinculadas ao mesmo grupo econômico

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento das eventuais providências adotadas pela Procuradoria da República no Estado do Maranhão (PR-MA), Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE-MA), Controladoria Geral da União no Estado do Maranhão (CGU-MA) e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), em face dos indícios de existência de esquema de fraude em cotações para pesquisa de preços em licitações e na elaboração de justificativa em contratações diretas para o fornecimento de livros didáticos em diversos municípios do Estado do Maranhão, envolvendo a empresa Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda e empresas vinculadas ao mesmo grupo econômico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, pelas razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério Público do Estado do Maranhão, à Controladoria Geral da União no Estado do Maranhão e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para conhecimento; 9.2. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.